Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maria Salete Silva contra ato supostamente ilegal do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT., que negou o pedido de revogação da prisão preventiva.
Em linha gerais, o impetrante sustenta que, 1. o decreto cautelar carece de fundamentação idônea; que houve afronta aos princípios da 2. proporcionalidade, bem como, da 3. presunção de inocência. Defende também que, a paciente 4. é possuidora de predicados pessoais favoráveis, sendo aplicáveis ao caso, 5. medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico).
Anexou documentos (ID 124983655).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória mediante fixação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 124979699).
É o relatório.
Relata-se nos autos, que a paciente foi presa em flagrante em 8.2.2022 juntamente com o comparsa (Milton Dias de Souza), pela prática em tese dos delitos insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Note-se, primeiramente, que, outrora, a paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1004122-90.2022.8.11.0000 de minha relatoria, em que indeferi o pedido liminar. Na ocasião se alegou-se: 1) a fundamentação do decreto cautelar carece de fundamentação idônea; 2) afronta ao princípio da proporcionalidade; 4) a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente, e ainda, 5) a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, evidente que as teses acima elencadas arguidas neste mandamus não passam de reiteração de outras já levantadas em favor da mesma paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis:
Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.
3. Destaca-se que, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
Sobre o tema, colaciono:
“(...) A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).(...)”. (N.U 1000898-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).
Registre-se, por fim, que eventual decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, somente constitui novo decreto prisional, se agregar novos fundamentos à segregação preventiva, não sendo essa a hipótese dos autos.
A propósito, colaciona-se julgado do TJPR:
“(...) A decisão judicial que confirma a custódia excepcional anteriormente decretada (indeferimento do pedido de revogação) não se transmuda em novo título prisional. Se não é possível que o magistrado complemente ou supra a decisão anteriormente proferida (decreto de preventiva), também não é possível que se alegue que a decisão que manteve a constrição cautelar não esteja fundamentada. (TJPR - 5a C.Criminal - HCC - 1374497-7 - Curitiba - Rel.: Rogério Etzel - Unânime - - J. 11.06.2015). Destaquei.
Pelo exposto, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator